Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-40.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007798-40.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIRA FENIMAN MARCELINO - CPF: 604.436.261-20 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – TESE DE INOCORRÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.

Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Sentença mantida.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo promovente, ora Agravante, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal em relação ao pleito de recebimento de valores relativos a URV e extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Alega o Agravante que a decisão monocrática é equivocada, uma vez que “o STF determinou que o marco prescricional à pretensão não ocorre com a edição da primeira, segunda ou terceira Lei de Reestruturação Remuneratória da carreira do servidor conforme anuncia a decisão objurgada, mas, sim, uma reestruturação financeira que gere a recomposição salarial que contemple a perda na conversão, fato este individualizado mediante liquidação por arbitramento, exigindo prévia dotação orçamentária, nos termos do §.1o do inciso I do artigo 169 da Constituição Federal”.

Sustenta que “que o Município de Sinop, nunca, em qualquer processo, arguiu em sede de centenas de apelações interpostas, tenha questionado a esse Tribunal o fato do reenquadramento financeiro da carreira da Agravada ter ocorrido mediante a edição de qualquer Lei, muito menos há provas no sentido de que alguma norma que integre o inventário normativo da Agravada tenha dotação orçamentária com vistas a recomposição salarial que contemple a perda na conversão”.

Requereu o provimento do agravo para “a) seja recebido e acolhido o presente agravo, reformando a decisão monocrática da lavra do e. Relator para afastar a incidência do enunciado de súmula 11 da TRU ao caso posto, por afrontar precedente expresso na tese de repercussão geral representada pelo RE 561836/RN - Tema 05 (artigos 926, §2o e 927, CPC), face ausente fundamentação (artigo 93, IX, CF), provas a respeito da comprovação de que essa reestruturação financeira tenha gerada a recomposição salarial que contemple a perda na conversão, bem como ausente sua individualização(artigo 169, §1o, I e II e artigo 37, XIV, CF) e violação ao contraditório e ampla defesa(artigo 5o, LV, 37, caput, CF), mantendo incólume a r. decisão de Piso; b) afastada a incidência do enunciado de sumula 11 TRU, com amparo nos artigos 489, §1.o, VI e 927 do CPC, seja vinculado a tese de repercussão geral RE 561836/RN - Tema 05 –, ao caso posto, reformando a decisão monocrática da lavra do e. Relator, controlando a uniforme aplicação desse precedente a determinar que eventual defasagem remuneratória seja aferida em sede de liquidação de sentença por arbitramento ou cálculos aritméticos(artigo 169, §1o, I e II e 37, XIV, CF); c) ao final, seja afastado o enunciado de súmula 11 da TRU, reformando a decisão monocrática com vistas a subsunção do Tema 05 do STF, determinando a liquidação por arbitramento ou cálculos aritméticos, nos termos da r. Decisão de Piso; d) expressa manifestação sobre os artigos 5o, inciso LV (contraditório e ampla defesa), artigo 37, XIV, artigo 93, inciso IX e artigo 169, §1o, I, todos, da Constituição Federal”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito do agravo interno interposto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que proferida em consonância com jurisprudência dos Tribunais Superiores e, também, em consonância com matéria sumulada pela Turma Recursal Única, consoante passo a demonstrar.

O C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira
faz cessar o direito
ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor, a despeito da argumentação de que esta não ocorreu ou que não restou demonstrada, por meio de liquidação, que tenha havido perdas.

Nesse sentido, cito o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)

Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira"
(RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.
1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula no 11, com a seguinte redação:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

No presente caso, entre a entrada em vigor das leis acima mencionadas e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo muito superior a 05 (cinco) anos. Portanto, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição.

Portanto, há entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, conforme acima indicado, quanto por Turma Recursal, nesse caso inclusive, entendimento sumulado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença e a decisão monocrática prolatadas, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021